Tribunal: TJDFT
Processo: 0703837-34.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C IMISSÃO DE POSSE. IMÓVEL. PARCELAMENTO IRREGULAR DO SOLO. SEM REGISTRO. MELHOR POSSE. COMPROVAÇÃO. PARTE RÉ. IMISSÃO DA POSSE PELO AUTOR. AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O Código Civil estabelece que adquire a posse aquele que exerce em nome próprio os poderes inerentes à propriedade.
1.1. O Código de Processo Civil, por sua vez, garante ao possuidor o direito de ser mantido na posse em caso de turbação ou ser reintegrado em caso de esbulho (art. 560).
2. Tendo em vista que se trata de imóvel irregular, em razão da ausência de registro do bem por se tratar de parcelamento irregular do solo sem autorização do poder público e pendente de autorização, o caso em análise não se trata de imissão na posse em sentido estrito, dado que a análise deve recair sobre a melhor posse.
3. In casu, a ré comprovou sua posse através da apresentação de diversos documentos que demonstram que a parte reside no local com sua família desde a construção do bem, além da oitiva de testemunhas que atestaram a veracidade dessas informações.
4. Uma vez que verificada a melhor posse da ré, resta o não provimento do pedido do autor de imissão na posse do imóvel, não merecendo reforma a sentença.
5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.